Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-52.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PROJETO ELÉTRICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR PARA ATENDER MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS (KITNETS) DE SUA TITULARIDADE – APROVAÇÃO DO PROJETO PELA RECLAMADA, COM RESSALVA DE NECESSIDADE DE REFORÇO DA REDE PARA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ANEEL – OBRA DE RECONDUTORAMENTO DA BAIXA TENSÃO E TROCA DO TRANSFORMADOR PELA RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE EXIGE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 166 E 41 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010 - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CUSTOS DE OBRIGAÇÃO DO RECLAMANTE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – ATRASO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA – PROMESSA DE CONCLUSÃO EM 120 DIAS – OBRA CONCLUÍDA COM 52 DIAS DE ATRASO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000152-52.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), LEANDRO FRANCISCO UNSER - CPF: 903.647.831-68 (RECORRIDO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021